Tribunal: STF
Processo: Rcl 4872
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA
Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores
   públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência.
1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal
   suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114
   da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse,
   na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas
   instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele
   vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter
   jurídico-administrativo.
2. As contratações temporárias para
   suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação
   jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os
   conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada.
3.
   Reclamação julgada procedente.